Tribunal: TJES
Processo: 5004649-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004649-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANDERLI BARREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004649-19.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
VANDERLI BARREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

PARCIAL FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA FIXADA CORRETAMENTE EM SEDE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
do 1ª Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES
,
o
qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, devendo o réu realizar sua desaverbação na margem consignável do autor, no prazo de 05 dias, e se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo da restituição.

Em suas razões recursais (
ID. 4792292
), o Recorrente
pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e alega
a ocorrência de prescrição e decadência
. No mérito, reafirma a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e, por fim, aduz
a inexequi
bilidade da multa, eis
que
somente houve a intimação dos seus patronos, não podendo ser exigida, tendo sido a matéria pacificada nos Tribunais Superiores por meio da edição da Súmula 410 do STJ. S
ubsidiariamente, pug
na pela sua exclusão ou
minoração
,
mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões
ao ID. 4792300
.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que parte do presente recurso não preenche os requisitos viabilizadores de seu conhecimento. Isso porque a parte recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir especificamente contra os fundamentos da r. Sentença.

Diante de simples leitura, verifica-se que a sentença primeva (ID. 4792291) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a
quitação
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, considerando-o idôneo e verdadeiro, todavia, indicando que o valor pago pelo autor seria suficiente para o pagamento integral da dívida.

O recurso, entretanto, pretende a reforma da sentença objurgada para reconhecer a legitimidade da contratação e legalidade do contrato firmado entre as partes.

Como se vê, o recurso carece de correlação com a sentença. Aliás, apenas com fito elucidativo, cumpre consignar que, embora despercebido pela recorrente, a própria sentença objurgada entendeu pela regularidade da contratação, senão vejamos:

“
(...) Conquanto o autor afirme desconhecer essa modalidade de empréstimo, em depoimento pessoal confirma a assinatura constante no contrato controvertido, apresentado no id. 14586849,
de modo a evidenciar a regularidade da contratação do serviço.

Além disso, o réu comprova que
o autor utilizou o cartão para realizar sete saques, entre os anos de 2014 a 2017,
que perfizeram um valor total de R$ 6.094,44, transferidos para sua conta bancária, conforme comprovantes anexados no id. 14587203.

Além disso, com a contestação, fora apresentada gravações telefônicas relativas aos saques complementares solicitados pelo autor,
evidenciando sua anuência acerca da transação realizada com o cartão
(id. 14586847 – Pág. 13).

É importante assinalar que, nessa modalidade, não há pactuação do número de prestações fixas a serem pagas, mas, sim, descontos mensais de um percentual de até 5% sobre a margem consignável para amortização da dívida contraída com o cartão, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral do seu débito, consoante o disposto no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

(...)

Portanto, pelas provas dos autos,
restou evidenciada a anuência do autor com relação à operação de crédito firmada, visto que se beneficiou da prestação de serviço, legitimando a contraprestação pecuniária, razão pela qual não há falar em nulidade
.

Não obstante isso, verifico que os descontos ocorrem desde o ano de 2014, cujo montante alcança R$ 25.845,91, o que supera o mútuo e, ainda, remunera satisfatoriamente o réu pela transação, consoante os contracheques apresentados com a inicial
”. (grifei)

Assim sendo, lamentável a atitude da postulante, que nem sequer procedeu à leitura atenta da decisão que busca reformar.

Nessa esteira, em virtude de parte do recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o seu não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal. Sigo na análise dos demais questionamentos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise das prejudiciais alegadas. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição; isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, não se aplica a disposição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois não se aplica ao caso presente a premissa do artigo 178 do Código Civil, já que a parte autora não pugna pela nulidade do contrato firmado, mas por sua conversão em contrato de empréstimo consignado. Não obstante, trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Isto posto, não vejo razão para provimento da alegação, em que pese a irresignação da recorrente.

Por fim, resta
apurar se está correta a fixação de astreintes pelo douto juízo
a quo
, diante
da possibilidade de atraso
no cumprimento
da decisão.

Dito isso, não há qualquer equívoco no comando objurgado, eis que se limitara a aplicar a legislação processual civil ao caso em comento, posto que voltada a obrigar a parte adversa a cumprir a determinação judicial.

Se esta já restara cumprida ou o recorrente ainda não fora intimado pessoalmente para cumprimento, conforme alega o recorrente, prejuízo algum irá suportar, eis que a multa fixada apenas se aplica no caso de descumprimento da obrigação (onde eventualmente a referida discussão seria pertinente), não havendo o que se reformar neste caso.

Em relação ao valor fixado, este está dentro dos parâmetros de razoabilidade, sendo inclusive limitado a um valor máximo, justamente, para evitar enriquecimento sem causa de quem quer que seja.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO, referente a discussão acerca da validade contratual; e, na questão relativa a análise da prescrição e decadência, bem como na análise acerca da correção da aplicação de multa e seu valor, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, à luz do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)